Tribunal: TJDFT
Processo: 0723707-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA. SENTENÇA CASSADA.
1. Em conformidade com os art. 435 e 437 do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, cabendo ao juiz da causa conceder o prazo de 15 dias para que a parte contrária se manifeste quanto a eles, bem como apreciar o cabimento da sua juntada aos autos.
2. A ausência de intimação da autora quanto aos documentos extemporaneamente juntados aos autos pelo réu gera cerceamento de defesa, por ausência de contraditório, sobretudo se tais documentos serviram para fundamentar a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso de Apelação provido. Sentença cassada.